Tribunal: STF
Processo: RE 1487603
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Doniseti Cabrera Cunha interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO. 



    1. Trata-se de recurso contra a r. sentença pela qual o DD. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação. 



    2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetida ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal. 



    3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco estivessem desempenhando atividades na Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidos pelo que resultou decidido na ação de conhecimento, devendo buscar as vias próprias para a obtenção do direito pleiteado. Sentença mantida. 



    Assevera que o Tribunal a quo haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVI, e 8º, III, da Constituição da República, sustentando, em síntese, a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuarem como substitutos processuais na defesa dos integrantes da categoria.



    Considerado os Temas n. 873 e 1.142 da repercussão geral, foi determinada a realização de juízo de retratação, o qual restou negado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 15): 



    JUÍZO DE READEQUAÇÃO - ART. 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TEMAS 873 E 1.142, DO STF NÃO ENQUADRAMENTO - Acórdão que trata de situação distinta daquelas decididas pelos temas do Supremo Tribunal Federal, não se enquadrando em hipótese de readequação acórdão em conformidade com o Tema 499 do STF. Acórdão mantido, sem juízo de retratação. Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 23): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DE CLASSE. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE PROCESSUAL DO SINDICATO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NA VIA ELEITA, SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS OU OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES DO STF EM CASOS ANÁLOGOS, REFERENTES AO MESMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Colegiado estadual se amparou na análise dos fatos e das provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional para concluir pela ilegitimidade do recorrente para promover o cumprimento de sentença, consoante se observa da leitura dos seguintes excertos do voto-condutor:



    Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória cominada com pedido de condenação ao pagamento de valores atrasados ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme em nome dos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de atendente, escriturário e agente administrativo lotados na Secretaria de Saúde que não recebiam o adicional de insalubridade, por meio da qual o Município de Leme foi condenado ao pagamento das diferença não adimplidas desde 02 de fevereiro de 2007 e abrangendo as que venceram no curso da demanda, atinentes ao adicional de insalubridade, cujo pagamento deveria ser acrescido, de uma só vez e até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei federal nº 9.494/97 com a redação atribuída pela Lei federal nº 11.960/09), desde a data em deveriam ter sido pagas. 



    […]



    Assim considero porquanto, no feito nº 0000559-56.2012.8.26.0318, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme apenas representou seus associados, ou seja, agiu em nome alheio, defendendo direito alheio, nos exatos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal. 



    Não se trata de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), própria do sistema das ações coletivas, mas sim de mera representação, haja vista que a tutela jurisdicional alcançada na ação nº 0000559-56.2012.8.26.0318 referiu-se ao recebimento do adicional de insalubridade daqueles servidores sindicalizados no momento do ajuizamento da ação e que foram submetidos à análise pericial individualmente o que, por óbvio, não abrange toda a categoria. 



    […]



    Ora bem, muito embora fora a ação ajuizada pelo Sindicato, no presente caso, o direito reclamado não caracteriza a tutela própria das ações coletivas, de tal modo que a eficácia da coisa julgada limitar-se-á somente àqueles servidores sindicalizados no momento da propositura da ação. 



    Esse quadro atrai a incidência, na espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.487.602 AgR, Ministro Flávio Dino, RE 1.493.174, Ministro Presidente, RE 1.487.601, ministro Gilmar Mendes, e ainda os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.273.515-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 11.9.2020). 



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Sindicato. Legitimidade ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)



    (ARE 1.249.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020). 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente